Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603871-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0603871-67.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 20/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Representação nº 0603871-67.2022.6.16.0000, com pedido liminar, ajuizada por
Rosa Maria Chiamulera, em face de Assis Manoel Pereira, candidato ao cargo de Deputado Federal,
alegando prática de propaganda eleitoral irregular pelo Representado, candidato ao cargo de
Deputado Federal nas eleições gerais de 2022 , em desacordo com o art. 20, da Resolução TSE
23.610/2019. Conforme imagens que instruem a presente representação, o Requerido utiliza-se de
caminhão como meio de promover sua candidatura. O veículo está adesivado com o número de
campanha e fotografia do Representado, em tamanho nitidamente superior ao 0,5 m2 permitido pela
Legislação Eleitoral, além de sobrepor diversos materiais, com efeito de outdoor - meio proscrito
de publicidade eleitoral. O veículo em questão, é um caminhão e pode ser encontrado estacionado
na rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, na altura do número 1730, no bairro Carioca em São José
dos Pinhais, nos fundos do endereço registrado como comitê central de campanha pelo
Representado - localizado na rua Tenente Djalma Dutra, 1348, Centro de São José dos Pinhais (ao
lado do restaurante Manjericão). Os registros fotográficos que acompanham a presente demanda
foram feitos no dia 21/09/2022, sendo que nesta data (22 de setembro de 2022) o veículo permanece
no mesmo local. (Requer a concessão da medida liminar suspensiva, nos termos do artigo 300 do
CPC/2015, bem como a estipulação de multa por descumprimento; no mérito, a procedência da
presente representação eleitoral e pela aplicação de multa ao Representado no importe de R$
15.000,00).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(RECORRENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
ROSA MARIA CHIAMULERA (RECORRIDA)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROSA MARIA CHIAMULERA DEPUTADO
ESTADUAL (RECORRIDA)

GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423026
18/11/2022
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43423026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.535
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603871-67.2022.6.16.0000 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
RECORRIDA: ELEICAO 2022 ROSA MARIA CHIAMULERA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDA: ROSA MARIA CHIAMULERA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL. CAMINHÃO PLOTADO
COM
PROPAGANDA.
ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PASSEATA,
CARREATA,
COMÍCIO
OU
REUNIÃO. EFEITO SEMELHANTE
A OUTDOOR.
REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE.
MULTA
APLICADA.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
NÃO
PROVIDOS.
1. O uso de veículo particular (caminhão),
contendo
adesivos
propagandísticos
com
propaganda eleitoral, fora das hipóteses
legalmente
previstas
e
com efeito visual

Num. 43423026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
semelhante a outdoor, meios de propaganda
ilícitos, contraria o contido nos §§ 8º e 11 do
art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e conduz à
aplicação da aludida multa do § 3º do art. 36
da referida lei.
2. Carros de som e afins somente podem ser
utilizados durante o período eleitoral em
carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios, na dicção do § 11 do art.
39 da Lei nº 9.504/1997, nos termos da
redação dada pela Lei nº 13.488/2017.
3. A disposição normativa prevista no § 2º do
art. 37 da Lei nº 9.504/1997, na redação
trazida pela Lei nº 13.165/2015, limita a
propaganda em bens particulares com o uso
de adesivo à dimensão máxima de 0,5m2 (meio
metro quadrado).
4. Recursos conhecidos e não providos.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR
I - RELATÓRIO
Trata-se de recursos interpostos por ASSIS MANOEL PEREIRA e partido UNIÃO BRASIL, contra
sentença que julgou procedente a representação ajuizada por ROSA MARIA CHIAMULERA, e
condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 pela prática de
veiculação de propaganda eleitoral em veículo, com efeito de outdoor, em afronta ao art. 39, § 8º,
da Lei das Eleições.
O recorrente UNIÃO BRASIL alega, em síntese, que não há caracterização de efeito outdoor no
uso de poucos adesivos afixados em caminhão usado na campanha do recorrente Assis Manoel
Pereira, não havendo prática de propaganda eleitoral irregular. Requer o provimento do recurso
para que seja julgada improcedente a representação. (id. 43199987)

Num. 43423026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
O recorrente ASSIS MANOEL PEREIRA alega, em síntese, que: i) os adesivos colocados no
caminhão não causam o efeito outdoor, uma vez que o veículo foi utilizado para carreatas e
comícios; ii) não há qualquer elemento nos autos de que o veículo tenha circulado pela cidade
fora das hipóteses de carreatas e comícios; iii) quando não utilizado em comício ou carreata, o
veículo ficava estacionado no comitê central da campanha, no qual, por expressa determinação
legal, é permitido a utilização de propaganda em tamanho superior a 0,5 m2 e não superior a 4
m2. Requer a reforma da sentença e a improcedência da representação. (id. 43200799)
Não houve apresentação de contrarrazões (id. 43208670).
É o relatório.
II – VOTO
II.i. Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico
em 18/10/2022 (ID 43196482) e as razões foram protocoladas em 19/10/2022 (ID 43199989 e
43200799).
Da mesma forma, a recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões em 20/10/2022 (ID
43203566) e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 43208670)
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos e passo, de
plano, à sua análise.
II.ii. Mérito
No mérito, a discussão cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular pelos recorrentes,
consistente na colocação de adesivos em caminhão de som, com efeito de outdoor.
A propaganda é a seguinte:

Num. 43423026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
A sentença de id. 43192071 assentou a questão nos seguintes termos:
"(...)
Como se vê da imagem acima colacionada, os adesivos em tamanhos consideráveis
configuram efeito de outdoor. Além disso deve ser considerado o fato de que o
caminhão pode circular pela cidade atingindo todos os Munícipes, inclusive àqueles
que não apoiam o candidato, tornando-se um verdadeiro outdoor móvel.
Destarte, a fixação da propaganda eleitoral no caminhão produziu efeitos
semelhantes ao uso de outdoor, porque visualizada por qualquer cidadão em
trânsito pelo local, causando desequilíbrio entre os candidatos que, por obediência à
legislação eleitoral, não utilizaram o mesmo artifício.
Diante da irregularidade da propaganda, mister a aplicação da multa prevista no art.
39, § 8º da Lei nº 9.504/97.
Quanto à responsabilidade da agremiação, tem-se que nos termos do art. 241 do
CE, toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e
por eles pagas, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus
candidatos e adeptos e, desta forma, o partido UNIÃO BRASIL é beneficiário da
propaganda e também responsável pela irregularidade do material afixado, devendo
ser sancionado com pena de multa juntamente com o candidato.
Nesse contexto, fixado o banner em caminhão em tamanho que configura um efeito
visual de outdoor, cabível a aplicação de multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de forma solidária.
Dessa forma, nos termos do parecer do Ministério Público Eleitoral, a procedência
da representação é medida que se impõe.

Num. 43423026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
(...)"
e concluiu
"(...)
Pelo exposto, julgo procedente a representação, com resolução do mérito (art. 487,
I, do CPC), condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), de forma solidária, nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
(...)
Os recorrentes insurgiram-se contra tal decisão repisando os argumentos já apresentados em
suas defesas.
O recorrente UNIÃO BRASIL alega, em síntese, que não há caracterização de efeito outdoor no
uso de poucos adesivos afixados em caminhão usado na campanha do recorrente Assis Manoel
Pereira, não havendo prática de propaganda eleitoral irregular.
O recorrente ASSIS MANOEL PEREIRA alega, em síntese, que os adesivos colocados no
caminhão não causam o efeito outdoor, uma vez que o veículo foi utilizado para carreatas e
comícios, bem como não há qualquer elemento nos autos que indique que o veículo tenha
circulado pela cidade fora de tais hipóteses.
Argumenta, ainda, que quando não utilizado em comício ou carreata, o veículo ficava estacionado
no comitê central da campanha, no qual, por expressa determinação legal, é permitida a
utilização de propaganda em tamanho superior a 0,5 m2 e não superior a 4 m2.
Pois bem.
Em relação à colocação de propaganda em bens particulares o art. 20 da Res. TSE- nº
23.610/2019, assim dispõe:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de
rodas ou pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas

Num. 43423026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea
e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para
essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º) .
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II ; e art. 38, § 4º) .
Com efeito, o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de propaganda mediante outdoor,
como bem se vê:
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Por sua vez, a proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral no art. 26, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/19:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a
R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 .
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
Conforme leciona José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
548), se considera outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a “junção ou justaposição de vários
painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou

Num. 43423026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
efeito visual de outdoor.”
No caso, conforme já assentado na sentença recorrida, houve a colocação em um caminhão de 8
adesivos de propaganda eleitoral do candidato ASSIS MANOEL PEREIRA, em tamanhos
consideráveis e que configuram efeito de outdoor.
Constou da sentença, ainda, que o caminhão poderia circular pela cidade tornando-se um
verdadeiro outdoor móvel, o que, conquanto não seja determinante para a caracterização da
irregularidade em si, demonstra a potencialidade lesiva, apta a elevar a reprovabilidade da
conduta. O fato que não haver comprovação de que o caminhão tenha efetivamente circulado não
afasta a ocorrência da irregularidade, ao contrário do que se argumenta nas razões recursais.
A propaganda eleitoral no caminhão produziu efeitos semelhantes ao uso de outdoor, porque
visualizada por qualquer cidadão em trânsito pelo local, causando desequilíbrio entre os
candidatos que, por obediência à legislação eleitoral, não utilizaram o mesmo artifício.
Mister pontuar, ainda, que o caminhão não se encontrava estacionado exatamente em frente ao
comitê de campanha do recorrente, mas sim em rua lateral, conforme descrito na inicial.
Assim, entendo que as razões recursais não apresentaram argumentos aptos a descaracterizar a
irregularidade verificada na propaganda em questão, motivo pelo qual a manutenção da sentença
é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes
provimento, mantida a sentença que julgou procedente a representação e condenou os
recorrentes solidariamente à multa no valor de R$ 5.000,00.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 43423026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817233091200000042387797
Número do documento: 22111817233091200000042387797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:19:13
RECURSO (15090) Nº 0603871-67.2022.6.16.0000 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do RECORRENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707 - RECORRIDAS: ELEICAO 2022 ROSA MARIA
CHIAMULERA
DEPUTADO
ESTADUAL,
ROSA
MARIA
CHIAMULERA
-
Advogados
das RECORRIDAS: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022.